Tribunal: TJSP
Processo: 0026371-39.2011.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;
- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV que deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é matéria idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.
- III - A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV nos vencimentos de servidores é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 631.444/RS – TEMA 539/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0026371-39.2011.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Fazenda Publica do Estado de São Paulo e Agravado(s) Reinaldo Boschetti e
outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0026371-39.2011.8.26.0576/50000 -Voto no 46.874
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.874
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0026371-39.2011.8.26.0576/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: AILTON ALVES DE PAULA E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- I Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do
Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI,
da Constituição de 1988;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV que deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é
matéria idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
- III - A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório
na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de
URV nos vencimentos de servidores é idêntica à matéria
examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 631.444/RS

TEMA 539/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno (fls. 913/918) interposto contra
decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (CPC, art. 1.030,
I, “a” e “b”) por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada
pela Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos seriais, nos
autos do RE n. 561.836/RN
Tema 5/STF e 631.444/RS
Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0026371-39.2011.8.26.0576/50000 -Voto no 46.874
3
539/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que as diferenças
porventura apuradas em favor do servidor quando da conversão de seus
ganhos para a URV perdurariam até que houvesse a reestruturação da
carreira.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alíneas
“a” e “b” do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 561.836-RN, Tema no 5,
STF, DJe de 10-02-2014, fixou a seguinte tese:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei,
seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão
da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível
com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional,
mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória.
Ressalta-se, ainda, que em decisão exarada no RE no
631.444, DJe 08.11.12, Tema no 539, o Col. Supremo
Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral
em caso análogo a este.
A matéria aqui tratada referente ao direito à compensação
da diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5 - U R V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0026371-39.2011.8.26.0576/50000 -Voto no 46.874
4
em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando,
verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11, 98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF E NA ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verifica-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0026371-39.2011.8.26.0576/50000 -Voto no 46.874
5
pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos
cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
A Lei no 8.880/94 que introduziu a Unidade Real de Valor
URV, processo de substituição de uma moeda desvalorizada
(cruzeiro real) para outra estável (real), determinou em seu
artigo 22 que “os valores das tabelas de vencimentos, soldos
e salário e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando
o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da
Constituição...”
A norma em apreço referiu-se a todos os servidores
públicos, de modo geral, e não só aos servidores públicos
federais.
Assim, a Lei no 8.880/94 é uma norma de ordem pública e
de aplicação geral, e sua observância deve ser respeitada
por todos, inclusive Estados e Municípios. (fls. 830).
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência
de reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do
limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial,
está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574
AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO) do Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já se
pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de
repercussão geral por entender que demandaria análise de legislação
infraconstitucional, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0026371-39.2011.8.26.0576/50000 -Voto no 46.874
6
REEESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da
carreira de servidor público, para fins de estabelecimento
do termo final da incorporação do percentual relativo à
perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em
URV.
A questão tratada no recurso extraordinário referente à
ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real
para real, sem intermédio de URV nos vencimentos de servidores, é
idêntica à matéria analisada pela Suprema Corte, na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do RE n. 631.444/RS, correspondente ao
Tema n. 539, em que não restou reconhecida a repercussão geral da
matéria, tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:
Para se chegar à conclusão diversa da adotada pela
instância judicante de origem, no sentido da inexistência de
decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores
do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do
Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento
de configuração da própria repercussão geral.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0026371-39.2011.8.26.0576/50000 -Voto no 46.874
7
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)